Tribunal: TJDFT
Processo: 0750437-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0750437-32.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO ALFA S.A. AGRAVADO: CRISTIANO GOMES DE OLIVEIRA DECISÃO 1. O quinto réu agrava contra a decisão (id 53817740) da 19a Vara Cível de Brasília que, em demanda de repactuação de dívidas, deferiu parcialmente a tutela provisória para obrigar todos os réus, ao menos até a realização da audiência de conciliação, a suspenderem as cobranças descontadas em conta corrente, folha de pagamento ou boletos avulsos, no prazo de 15 dias, sob pena de multa equivalente ao dobro do valor cobrado, e oficiou ao órgão empregador do autor para suspensão das cobranças no contracheque e depósito mensal em juízo da quantia de R$ 3.891,29. Afirma, em suma, ser indevida a limitação de descontos em procedimento especial de repactuação de dívidas, devendo ser objeto de procedimento comum. Sustenta que os documentos juntados não comprovam a situação de superendividamento e que o contrato foi celebrado regularmente, tendo a credora observado e respeitado a margem consignável do devedor para concessão de crédito consignado e o este anuído com todos os valores, taxas e condições. Alega que os empréstimos descontados diretamente na conta corrente do agravado não podem ser limitados, nem suspensos, pois, conforme Tema STJ 1.085, a limitação legal restringe-se aos descontos consignados na folha de pagamento. Acrescenta que o negócio é anterior à a Lei 14.181/21, não podendo sofrer os efeitos desta, sob pena de onerar excessivamente o agravante. Aponta perigo de dano na liberação da reserva de margem consigável, impedindo a retomada da cobrança, ao final da demanda, caso julgada improcedente, uma vez que o Juízo não determinou o bloqueio da margem, podendo o devedor celebrar novos empréstimos. Requer o efeito suspensivo, até julgamento do AGI. 2. O procedimento estabelecido na Lei 14.181/21, prevê a realização de audiência conciliatória, na qual o autor deverá apresentar proposta de plano de pagamento: “art. 104-A A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas.” No caso de conciliação, a sentença homologatória descreverá o plano de pagamento da dívida (§ 3o). Ainda que o Juízo a quo tenha reconhecido a planilha (id 175382473 – autos principais) apresentada pelo autor/agravado como proposta de plano de pagamento, a audiência, designada para 23/11/23 (id 175720415 – autos principais), é a fase adequada para adoção de medidas destinadas a facilitar o pagamento do débito, cujos descontos em folha de pagamento e conta corrente efetuados mediante autorização do mutuário, à primeira vista, são lícitos, consoante a tese firmada pelo STJ para o 1.085: “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.” O agravante não comprovou eventual pedido administrativo de cancelamento dos descontos junto às instituições financeiras. A imediata limitação dos descontos, portanto, estaria em desconformidade com o procedimento de repactuação de dívida proposto pelo próprio autor/agravado. Confira-se a jurisprudência da Corte: EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. ARTIGOS 104-A A 104-C, CDC. SUSPENSÃO DESCONTOS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL E JURISPRUDENCIAL. CONCESSÃO TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA REQUISITOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Os artigos 104-A a 104-C do Código de Defesa do Consumidor não prevê a suspensão das dívidas contraídas pelo superendividado em momento anterior à audiência de conciliação, ou mesmo posterior. 1.1. Ao contrário, após a audiência de conciliação e, não havendo acordo, é que se instaura o processo por superendividamento que acarretará na revisão dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes, que ocorrerá mediante plano judicial compulsório que deverá assegurar a todos os credores o pagamento, no mínimo, do valor principal devido corrigido monetariamente por índices oficiais de preço, devendo a dívida ser paga no prazo máximo de cinco anos. 2. Portanto, além de não haver previsão legal para a suspensão do pagamento de todas as dívidas contraídas pelo agravante, faz-se necessário que após a audiência de conciliação, seja apresentado plano de pagamento nos termos definidos pelo parágrafo 4o do artigo 104-B do CDC. 3. Nesse viés, resta clara a inexistência de qualquer previsão legal ou jurisprudencial no sentido de necessidade de suspensão dos descontos em conta corrente das parcelas de empréstimos contraídos pelo consumidor, o que exclui a probabilidade do direito necessária ao deferimento da antecipação da tutela, estando correta a decisão agravada. 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (1a T. Cível, ac. 1.739.640, Des. Romulo de Araujo Mendes, julgado em 2023); EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR. SUPERENDIVIDAMENTO. PROCEDIMENTO ESPECIAL. LEI No 14.181/2021. IMPOSSIBILIDADE DE LIMITAÇÃO LIMINAR. RECURSO DESPROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em deliberar a respeito da possibilidade de determinar a imediata limitação dos descontos promovidos pelas instituições financeiras recorridas, em decorrência de mútuos contratados pelo agravante, ao montante de R$ 3.500,58 (três mil e quinhentos reais e cinquenta e oito centavos) por mês, por meio do procedimento de "repactuação de dívidas" instituído pela Lei no 14.181/2021. 2. O procedimento instituído pela Lei no 14.181/2021 é destinado, inicialmente, à designação de audiência, ocasião em que o consumidor deverá apresentar aos seus credores um plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, com a descrição das garantias respectivas e dos modos de pagamento subsequentes. 2.1. Nos casos em que não seja possível o êxito na aprovação do plano de pagamento proposto pelo consumidor pode ser iniciada a segunda fase do procedimento, destinada à "revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes" mediante homologação de "plano judicial compulsório", nos termos do art. 104-B do CDC. 3. Assim, o deferimento liminar da limitação dos descontos promovidos na conta corrente do agravante, no presente momento e diante das circunstâncias reveladas na causa de pedir, estaria em desarmonia com o próprio procedimento por ele escolhido, e, consequentemente, com os pedidos mediato e imediato. 4. Recurso conhecido e desprovido. (2a T. Cível, ac. 1.751.673, Des. Álvaro Ciarlini, 2023). 3. Defiro o efeito suspensivo pleiteado, até julgamento do agravo de instrumento. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 01/12/2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator